Tribunal: STF
Processo: HC 266997
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Fogaça da Cruz em favor de Thiago de Oliveira Dias e Eflay Vitor Silva Santos,  contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 218.213/SP.
Colho do ato impugnado:

“Os recorrentes foram denunciados pela prática em tese do delito de associação para o tráfico de drogas, contexto no qual sua prisão preventiva foi decretada “com base em relatório policial elaborado a partir de material telemático colhido em procedimento cautelar apartado, sem apensamento formal ao processo originário”, nos dizeres da defesa (fl. 1.851).
 Alega tratar-se de “réus colaborativos, sem antecedentes criminais, que atenderam à intimação policial, e que não foram flagrados com qualquer material ilícito” (fl. 1.851), assim como ausência de contemporaneidade – “mais de um ano entre os supostos fatos e a decretação da custódia” (fl. 1.852) – e de risco à ordem pública, afirmando que “A decisão se apoia em referências genéricas à gravidade do delito e suposições de periculosidade” (fl. 1.853).
 Busca a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas.” (eDOC 6, p.95)
O recurso não foi conhecido pelo STJ em 26.06.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, o impetrante requer “a) LIMINARMENTE, inaudita altera pars, em regime de PLANTÃO JUDICIÁRIO, superando-se todos os óbices formais pela teratologia da situação, seja concedida a ordem para DETERMINAR A IMEDIATA CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, assegurando aos pacientes o DIREITO DE AGUARDAREM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE, expedindo-se, com a urgência que o caso requer, ALVARÁ DE SOLTURA em favor de EFLAY VITOR DA SILVA SANTOS e CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor de THIAGO DE OLIVEIRA DIAS; b) NO MÉRITO, seja a presente ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA em definitivo, confirmando-se a liminar para garantir a liberdade dos pacientes até o trânsito em julgado, como medida da mais pura e necessária JUSTIÇA.” 
É o relatório.

Decido.
Constato que o impetrante apenas reitera as razões do HC 260.285 de minha relatoria, em que deneguei a ordem do writ. Nesta esteira, enfatizo, que a jurisprudência desta Corte não admite reiteração de habeas corpus com a mesma fundamentação. Nessa tangente: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
 
Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante do registro que os pacientes integram organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente